Tribunal: STF
Processo: Rcl 93891
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Thaís Pereira de Almeida, contra atos do juízo da Segunda Vara das Garantias de Goiânia/GO e do Desembargador Sival Guerra Pires, do Tribunal de Justiça de Goiás. Alega-se contrariedade à decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.
O caso
2. Consta do processo ter o juízo da Segunda Vara das Garantias de Goiânia/GO decretado a prisão preventiva da reclamante, após representação da autoridade policial, com os seguintes argumentos:
“Analisando a argumentação tecida pela Autoridade Policial, bem como os documentos carreados aos autos (evento n.º 01), vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da decretação das prisões preventivas dos investigados FILIPE DA PAZ SANTOS, THAIS PEREIRA DE ALMEIDA, PEDRO ALCANTARA BATISTA e MARIO SERGIO FERREIRA JUNIOR. 
A prisão cautelar somente poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo necessário, ainda, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312 do Código de Processo Penal). 
No caso vertente, impõem-se as segregações cautelares dos representados, pois demonstradas estão a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria. Com efeito, conforme os elementos informativos coligidos, há indicativos de que os investigados PEDRO, FILIPE, THAIS e MARIO SÉRGIO, em tese, estiveram nesta Capital, em agências bancárias nas quais as vítimas tiveram seus cartões subtraídos e suas senhas bancárias indevidamente obtidas, valendo-se de vestimentas e postura compatíveis com funcionários bancários, oferecendo auxílio aos clientes que se encontravam nos terminais de autoatendimento. 
Ainda segundo os elementos constantes dos autos, uma vez obtido êxito na troca dos cartões bancários por cartões pertencentes a vítimas anteriores e na obtenção sub-reptícia das senhas digitadas, os investigados teriam se dirigido a diversos estabelecimentos comerciais, onde, em tese, realizaram sucessivas compras, obtendo vantagem patrimonial ilícita. 
Além disso, as prisões preventivas mostram-se necessárias para a garantia da ordem pública, considerando a contumácia delitiva dos representados, demonstrada não apenas pelos fatos ora apurados, mas também pelo contexto fático delineado nos autos, o qual evidencia atuação reiterada e itinerante, com deslocamento entre diferentes Estados da Federação para a prática de delitos com idêntico modus operandi. 
Sobre o assunto, registro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade da providência cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 153.956/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). 
De outro giro, obtempero que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal, no presente caso, se mostra adequada e suficiente ao acautelamento do processo e/ou da sociedade, revelando-se a medida extrema, portanto, necessária e adequada aos seus propósitos cautelares, notadamente diante da danosidade concreta da conduta, do receio de reiteração delitiva, da periculosidade social evidenciada e da vulneração da ordem pública, sobretudo em razão da predileção por vítimas idosas, duas delas com idade igual ou superior a 80 anos. 
Resta demonstrada a inadequação e insuficiência da aplicação de medida cautelar diversa, no caso em tela, seja pela periculosidade dos representados, seja pela absoluta ineficácia em caso de aplicação, uma vez que mesmo a imposição de medida mais gravosa, como a monitoração eletrônica, não seria capaz de impedir a continuidade da ação criminosa, considerando que há indicativos, conforme elementos trazidos aos autos, de que os investigados atuam de forma reiterada e sequencial, deslocando-se entre Estados como São Paulo, Paraná, Goiás e Bahia, inclusive com registro de condução policial recente em Salvador/BA, apenas 11 (onze) dias após os fatos ora apurados.
(...) Cumpre destacar que, de acordo com as investigações, as fraudes teriam sido praticadas de forma estruturada e reiterada, com atuação coordenada dos investigados, inclusive mediante deslocamentos interestaduais, circunstância que revela especial gravidade concreta e potencial risco à coletividade (evento nº 01). 
Esses fatores evidenciam o potencial risco à sociedade, sendo necessária a prisão preventiva dos imputados em razão da gravidade dos fatos apurados, bem como para evitar a continuidade da suposta prática delitiva, garantindo a ordem pública. 
Além disso, os investigados não residem no distrito da culpa, o que pode impedir o regular andamento das investigações, de modo que a sua segregação também é necessária para a conveniência da instrução criminal” (e-doc. 3).

A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5328908-16.2026.8.09.0051, no Tribunal de Justiça de Goiás, buscando a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Sival Guerra Pires, que concluiu presentes os requisitos para a prisão preventiva, sem adentrar no mérito da prisão domiciliar (e-doc. 4).

Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.090.492/GO no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.4.2026, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração, com fundamento na Súmula 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 5).

3. A reclamante sustenta que “teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa. A decisão baseou-se genericamente na garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, sem análise concreta da imprescindibilidade da custódia” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “no presente caso: Não há crime com violência ou grave ameaça; A paciente é mãe de dois filhos menores; Um dos filhos possui condição de saúde (CID F41); Não há fundamentação concreta que afaste o precedente” (fl. 2, e-doc. 1).

Alega que a decisão reclamada foi genericamente fundamentada e sua condição de mãe não foi analisada.

Estes os requerimentos e o pedido:
“1. O recebimento da presente Reclamação Constitucional 
2. A concessão de medida liminar para: substituir imediatamente a prisão preventiva por prisão domiciliar 
3. No mérito: reconhecer o descumprimento do HC 143.641 cassar as decisões reclamadas determinar a aplicação da prisão domiciliar 
4. A comunicação imediata às autoridades reclamadas” (fl. 4, e-doc. 1).
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

5. Na presente reclamação, põe-se em foco se o juízo da Segunda Vara das Garantias de Goiânia/GO e o Desembargador Sival Guerra Pires, do Tribunal de Justiça de Goiás, teriam contrariado a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.

6. Pelo que se tem na inicial, a reclamante não foi parte no processo subjetivo no qual proferida a decisão alegadamente descumprida pela autoridade reclamada.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo no qual tenha sido proferido ato que se alegue descumprido. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO INQUÉRITO N. 4.435-AGR-QUARTO-QO. ILEGITIMIDADE DE QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO NO QUAL PROFERIDA A DECISÃO QUESTIONADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 77.747-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSO SUBJETIVO, NOS QUAL O RECLAMANTE NÃO FOI PARTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, verifica-se a total ausência de paradigma apto a embasar o intento reclamatório, bem como não há usurpação de competência desta Corte. 3. Cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Nessa linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a ‘necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento’ (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/9/2010). 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 86.311-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.12.2025).

“Processual Constitucional e Penal. Agravo regimental na reclamação. Paradigma destituído de efeito vinculante (Rcl 4.335/AC). Ausência de estrita aderência. Reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional. Alegada transgressão ao decidido pelo STF na Rcl 4.335/AC, processo sem efeito vinculante e do qual o reclamante não foi parte. II. Questão em discussão Definir se a reclamação pode ser manejada com base em paradigma destituído de efeito vinculante e se o agravo trouxe argumentação idônea a infirmar a decisão que negara seguimento. III. Razão de decidir A reclamação destina-se a preservar a competência do STF e a garantir a autoridade de suas decisões (CF, art. 102, I, ‘l’; CPC, art. 988), não se prestando como sucedâneo recursal ou atalho processual. Exige-se paradigma dotado de efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo do qual o reclamante tenha participado; inviável o manejo com base em precedente sem força vinculante. Jurisprudência reiterada do STF. No caso, o agravo revela mero inconformismo. IV. Dispositivo Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 82.842-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. PARADIGMA. FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. Quando ‘o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma’ (Rcl 24841 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20.04.2017). Precedentes. 3. Não bastasse, inviável se mostra, na via reclamatória, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem para, inicialmente, rejeitar a competência vindicada pela defesa. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 73.647-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).

7. Ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.

Ao negar seguimento à Reclamação n. 33.609, o Ministro Luiz Fux decidiu:
“A presente reclamação é manifestamente incognoscível.
Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018” (decisão monocrática, DJe 12.3.2019).

8. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que a prisão domiciliar com fundamento no art. 318-A do Código de Processo Penal sequer foi analisada pelas instâncias anteriores. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar inauguralmente o pedido, pois constituiria supressão de instância.

Consta, ainda, ter sido impetrado, em favor da reclamante, o Habeas Corpus n. 271.378, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, no qual o pleito de prisão domiciliar foi devidamente analisado.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora